Tribunal: TJBA
Processo: 8000395-49.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-06
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000395-49.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: ALEANDRO DE JESUS SANTOS SA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DE PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu a segurança postulada por impetrante, determinando sua nomeação e posse no cargo de Professor Nível II – Educação Física, conforme previsto no Edital nº 001/2023, no prazo de cinco dias, desde que preenchidos os requisitos legais. A sentença confirmou liminar anteriormente deferida e foi submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve perda de interesse processual em razão da anulação dos editais de processo seletivo; (ii) analisar a alegada nulidade da sentença por ausência de nova intimação do Ministério Público; (iii) aferir eventual ausência de dialeticidade na apelação; (iv) determinar se a conduta administrativa, consistente na divulgação de editais de processos seletivos durante a vigência do concurso, configura preterição arbitrária e transforma a expectativa de direito do impetrante em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação dos editais de processo seletivo não afasta o interesse processual do impetrante, uma vez que subsiste interesse jurídico na análise da preterição e dos efeitos dela decorrentes.

4. Não há nulidade por ausência de nova intimação do Ministério Público, pois o órgão já havia se manifestado nos autos, atuou regularmente na instância recursal e não demonstrou prejuízo.

5. A apelação preenche o requisito da dialeticidade, ao impugnar os fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto à existência de direito líquido e certo à nomeação.

6. A jurisprudência do STF (Tema 784) estabelece que a mera aprovação fora do número de vagas não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, salvo em caso de preterição arbitrária evidenciada por comportamento expresso ou tácito da Administração que revele a necessidade do cargo durante a vigência do concurso.

7. No caso, a sucessiva divulgação de editais de processos seletivos simplificados para o mesmo cargo do concurso público vigente, ainda que não tenham resultado em contratações, constitui ato objetivo e inequívoco da Administração, suficiente para demonstrar a existência de vagas e a intenção de preenchê-las por meio precário, em detrimento da convocação de candidatos aprovados.

8. A anulação posterior dos editais, motivada por atuação do Ministério Público e assinatura de termo de ajustamento de conduta, não tem o condão de afastar a preterição já configurada e seus efeitos jurídicos.

9. O Edital nº 001/2023 previa o aproveitamento de candidatos classificados para vagas que surgissem durante sua vigência, o que reforça o dever de nomeação do próximo da lista, no caso, o impetrante.

10. A interferência judicial para assegurar a nomeação, diante da preterição arbitrária, não viola a separação de poderes, por se tratar de controle de legalidade da conduta administrativa.

11. Não se configura litigância de má-fé por parte do Município, que exerceu regularmente seu direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8000395-49.2025.8.05.0199
em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE POÇÕES
e como apelado
ALEANDRO DE JESUS SANTOS SÁ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E

CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA,

nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente